Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. PARTICIPANTE DESISTENTE. RESILIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ABATIMENTO DE CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO AOS DEMAIS CONSORCIADOS. INEXISTÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO. LEGALIDADE. PERCENTUAL PROPORCIONAL AOS VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso de apelação cujas razões estão redigidas de modo a possibilitar a compreensão da pretensão recursal, que combate especificamente os fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada (CPC, art. 932, III). Recurso conhecido.
2. Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio (...)”. REsp no 1.119.300/RS.
3. A administradora somente poderá abater da restituição devida ao consorciado desistente os valores relativos à cláusula penal se comprovado o prejuízo aos demais participantes do grupo. Ausente demonstração, incabível o pretendido abatimento.
4. Tendo em conta que a taxa de administração se presta a remunerar e compor os custos dos serviços de administração do grupo de consórcio, nos termos em que estabelecido no artigo 5o, §3o, da Lei n. 11.795/2008, esta deve incidir apenas sobre os valores pagos pelo consorciado excluído e não sobre todo o valor contratado, sob pena de configurar onerosidade excessiva ao consumidor excluído do grupo.
5. Sobre o valor a ser restituído ao consorciado desistente deve incidir correção monetária, pelo INPC, índice que melhor reflete a desvalorização da moeda, desde a data do desembolso de cada parcela, nos termos da Súmula 35 do colendo Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora após o trigésimo dia do encerramento do grupo ou após o dia subsequente ao sorteio do consorciado excluído, se este ocorrer primeiro, quando restará configurada a mora da administradora.
6. Apelação cível interposta pela autora conhecida e parcialmente provida. Apelação cível interposta pela ré conhecida e não provida.